Tribunal: TJES
Processo: 0004738-62.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004738-62.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros (3)

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO . DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, e destinam-se a: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material; ou (iv) para fins de prequestionamento.

2.“a omissão que autoriza o manejo dos embargos declaratórios deve referir-se à ausência de manifestação quanto a matéria anteriormente suscitada e sobre a qual deveria o magistrado pronunciar-se, por ser capaz, por si só, de infirmar as conclusões adotadas (...).”

(AgInt no AREsp 1209082/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018)

3. A
contradição que viabiliza os aclaratórios há de se estabelecer entre os fundamentos da decisão embargada, ou entre as proposições contidas na parte dispositiva ou, por fim, entre proposições contidas nos fundamentos e aquelas contidas na parte dispositiva do julgado.

4. Não demonstrada a existência de qualquer vício sanável pela via dos embargos de declaração, deve ser rejeitado o recurso.

5. É incabível, em sede de embargos de declaração, a rediscussão do mérito do julgado.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEM NOTAS ORAIS POR SE TRATAR DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

VFC*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004738-62.2020.8.08.0024

RELATOR : DES.

SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : INSTITUTO
ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RECORRID
O
: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Os embargos de declaração configuram
recurso de fundamentação vinculada, e destinam-se a: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material; ou (iv) para fins de prequestionamento.

No caso em exame,
o
Recorrente alegou, em síntese, que: (i)
o acórdão embargado é omisso quanto aos critérios utilizados pelo juízo
a quo
para a minoração da multa, utilizando de forma genérica dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (ii)
a
CESAN é classificada como empresa de grande porte, sendo estimado seu faturamento mensal bruto em R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais); (iii) na conduta descrita no processo administrativo, a mesma efetuou cobrança abusiva ao consumidor e negou-se a efetuar a revisão da fatura, em contrariedade ao disposto na legislação, bem como jamais ofereceu qualquer justificativa para o valor excessivo da cobrança, sendo, ainda, reincidente; (iv) o acórdão é contraditório ao afirmar que a multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende ao caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa, bem como à proporcionalidade e à razoabilidade, sem contudo, demonstrar como tal adequação teria sido efetivada, afinal, a multa estipulada por critérios legais e objetivos, fora estipulada em mais de sessenta e cinco mil reais (R$ 65.000,00); (v) o valor fixado é irrisório e não atende ao caráter pedagógico e, tampouco, sancionatório da multa; (vi)
os honorários de sucumbência, no caso, devem ser fixados por apreciação equitativa,
quando o valor da condenação, proveito econômico ou valor da causa forem exorbitantes; e (vii) a forma de interpretar e julgar os atos administrativos, aplicada pelo Poder Judiciário, sob o viés de aplicação de princípio da proporcionalidade viola o artigo 57 do CDC, assim como viola a regra Constitucional de Separação dos Poderes (artigo 2º da CF).

No acórdão embargado,
e
ste Colegiado,
por maioria de votos,
negou provimento ao
apelo
do ora Embargante e
deu provimento ao apelo da COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN,
conforme voto divergente prolatado pelo
Desembargador Substituto Marcos Antônio Barbosa de Souza,
nos seguintes termos:

“
Trata-se da continuação de julgamento d
e
apelaç
ões cíveis interpostas pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN e pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, por inconformados com a sentença que julgou procedente o pedido formulado na presente “Ação ordinária de redução do valor da multa”, nos seguintes termos:

“
[
...
]
Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral a fim de reduzir o valor da multa do processo administrativo nº 0112.022.950-9 aplicada à parte Autora para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), aos quais serão acrescidos de juros e correção monetária, com os índices fixados no Tema 810 do STF, após a publicação desta sentença.

CONDENO ainda o réu à devolução da quantia paga a maior, equivalente a R$ 65.051,49 (sessenta e cinco mil e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos), a qual será acrescida de juros e correção monetária, com os índices fixados no Tema 810 do STF, após a publicação desta sentença, incindindo desde a data do evento.

Julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 1 do CPC.

Condeno o Requerido, ao pagamento das custas remanescentes, isentando-o do pagamento ante a isenção que goza a Fazenda Pública, e honorários advocatícios ao Autor, em 10% (dez por cento) do valor fixado como multa, nos termos do artigo 83, § 2°e §3°, inciso 1 e art. 86 § único, ambos do CPC [...].”

O recurso da CESAN visa a reformar o capítulo da sentença relativo aos honorários de sucumbência, pretendendo que o percentual fixado pelo juízo
a quo
incida sobre o proveito econômico (diferença entre o valor a multa arbitrada pelo PROCON e o valor fixado na sentença) e não sobre o valor da multa fixada na sentença.

Já o recurso do INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR visa a reformar a sentença, para manter a multa, no valor fixado pelo mesmo.

Iniciado o julgamento, o Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, deu provimento ao recurso
do INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, para reformar a sentença, e julgar improcedente o pedido autoral. Inverteu os ônus sucumbenciais, e condenou a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Pedi vista dos autos, para melhor examinar a controvérsia.

Pois bem.

A controvérsia diz respeito ao valor da multa fixada pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
,
em

R$ 69.892,69 (sessenta e nove mil e oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos), que, atualizada, totalizou o valor pago pela CESAN - R$ 75.051,49(setenta e cinco mi , cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos) -.

O processo administrativo foi instaurado a partir de
reclamação formulada pela consumidora Wanda Silveira da Silva, sob a alegação de cobrança indevida da prestação de serviços fornecida pela empresa, relativa a maio de 2012, no valor de R$ 648,74 (seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos), incompatível com o consumo
médio
da residência da mesma
-
22 metros cúbicos -, o que não ultrapassa o valor de R$100,00

mensais.

Importa registrar que, o Poder Judiciário pode realizar o controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon Municipal, em caso de violação de normas consumeristas.

Na presente situação, a sentença foi expressa ao manifestar o excesso da penalidade imposta, em razão do disposto no art. 57, do CDC, reproduzido no artigo 28, do Decreto n° 2.181/97, que prevê a aplicação da pena de multa com base (i) na gravidade da infração, (ii) na vantagem auferida e (iii) na condição econômica do fornecedor, devendo observar, ainda, o caráter pedagógico da sanção administrativa.

A
Magistrada
a quo
decidiu que, pela análise dos referidos critérios, à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor arbitrado merecia redução para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros correção monetária, com os índices fixados no Tema 810 do STF, após a publicação desta sentença.

Assim, condenou o Requerido
à
devolução da quantia paga a maior, equivalente a R$ 65.051,49 (sessenta e cinco mil e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos), acrescid
os
e juros e correção monetária, com os índices fixados no Tema 810 do STF, após a publicação d
a
sentença, incidindo desde a data do evento.

Condenou-o, ainda, ao pagamento
de
honorários
de sucumbência, que fixou em
10% (dez por cento)
sobre
valor fixado como multa – R$ 10.000,00 -.

A multa foi reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais) porque
a conduta praticada não apresentou maior gravidade
, cuidando-se de
reclamação de um único consumidor, que, no ano de 201
2
, formulada ao argumento de cobrança indevida
de R$ 648,74 (seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos).

Além disso,
a multa
no valor de
R$ 75.051,49
é tão exorbitante, que corresponde a aproximadamente
115 (cento e quinze) vezes o valor
reclamado pelo consumidor (
R$ 648,74
).

E,
ainda que não desconheça
a capacidade
econômic
a
d
a CESAN
, este critério não pode ser sopesado isoladamente, mas sim em consonância à gravidade da infração, à expressão monetária da vantagem auferida e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

Assim, o valor da multa, com a redução determinada pelo Juízo
a quo,
mostra-se suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório, descabendo a alteração da sentença recorrida, neste particular.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“
ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA.

1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras.

2. -
As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário
.

3. -
No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais). Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
.

4. - O valor da dívida tributária foi reduzido substancialmente com o julgamento da ação anulatória, motivo pelo qual a apelada não decaiu em parte mínima do seu pedido.

5. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180306573, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)” (destaquei)

“
EMENTA APELAÇÃO CIVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL TEMPO DE ESPERA EM FILA DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO AO DECRETO 11.738/03 E SUMULA VINCULANTE 10 RECURSO IMPROVIDO.

1.
A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor
.

2. A redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto.

4.
Montante sancionatório razoavelmente reduzido pela sentença a quo , mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, não merecendo o pronunciamento recorrido qualquer reparo, por guardar consonância com os patamares praticados por este tribunal dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade
.

3. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 11 de fevereiro de 2020 DES. RELATOR/PRESIDENTE

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180054553, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020)” (destaquei)

No tocante aos ônus sucumbenciais, deve ser mantida a condenação d
a parte Requerida

ao pagamento de honorários de sucumbência
, como determinado na sentença recorrida.

Apenas merece reforma
a fixação dos honorários de sucumbência, já que o percentual fixado na sentença - 10% - deverá incidir sobre o valor da condenação, que, no caso, corresponde ao proveito econômico obtido pela parte Autora, ou seja, o valor pago a maior pela Autora e que deverá ser ressarcido pelo Requerido, e não sobre o valor da multa fixado na sentença – R$ 10.000,00 -.

Em face do exposto,
divirjo do voto prolatado pelo Relator,
Desembargador Raphael Americano Câmara
,
para negar provimento ao recurso do INSTITUTO
ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
e para dar provimento ao recurso da COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN, nos termos da fundamentação.

Com base no § 11, do artigo 85, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários de sucumbência, fixados em favor da COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN.”

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“a omissão que autoriza o manejo dos embargos declaratórios deve referir-se à ausência de manifestação quanto a matéria anteriormente suscitada e sobre a qual deveria o magistrado pronunciar-se, por ser capaz, por si só, de infirmar as conclusões adotadas (...).”

(AgInt no AREsp 1209082/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018)

Já a contradição que viabiliza os aclaratórios há de se estabelecer entre os fundamentos da decisão embargada, ou entre as proposições contidas na parte dispositiva ou, por fim, entre proposições contidas nos fundamentos e aquelas contidas na parte dispositiva do julgado.

No caso, da leitura do voto condutor do julgado, antes transcrito, verifica-se
que o acórdão embargado examinou
de forma
expressamente
e clara
a matéria,
indicando
os motivos pelos quais reputou
excessiva
e
violadora dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade
a multa fixada administrativamente,

e, por outro lado,
suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório,
o valor fixado na sentença que reduziu a multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Da mesma forma, restou
devidamente
fundamentada a fixação dos honorários de sucumbência,
observando
a te
se jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.850.512/SP (T
ema
1076), considerando o percentual
mínimo previsto para a faixa de valores indicada no inciso I, do § 3º, do artigo 85, do CPC, e incidindo sobre o valor da condenação,
que é de

aproximadamente R$ 65.000,00.

Por outro lado,
diversamente do que alega o Recorrente,
não se mostra exorbitante uma condenação em honorários de sucumbência que totaliza aproximadamente R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).

Assim, n
ão tendo o Recorrente demonstrado a ocorrência de qualquer vício sanável pela via dos embargos de declaração,
e estando evidenciado o propósito de rediscutir o mérito do julgamento anterior, o que é incabível em sede de aclaratórios,
impõe-se a rejeição d
o recurso.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)